Tribunal: TJDFT
Processo: 0732899-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
I - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
II - AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO PARA ATACAR DECISÃO DESFAVORÁVEL AO RECORRENTE. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC.
III - AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. BENESSE INDEFERIDA. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. ORDEM JUDICIAL NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 1.003, § 5o, do CPC estabelece ser de 15 (quinze) dias o prazo para interpor ou responder recurso. Trata-se de prazo processual, em que a contagem é feita em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC. Na aferição, o dia do início é excluído e computado o do vencimento, conforme o art. 224, caput, do CPC.
2. O pedido de reconsideração não consubstancia espécie recursal admissível para impugnação de decisão unipessoal dos julgadores, a qual deve ser atacada pelos meios processuais previstos no estatuto processual para esclarecimentos ou alteração do entendimento adotado. Assim, na hipótese, incabível falar-se em interrupção ou suspensão do prazo para o agravante atacar a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita por ele formulado.
3. Caso concreto em que o protocolo da petição recursal foi realizado após o termo final da contagem do prazo recursal, encontrando-se intempestivo o agravo interno.
4. O preparo constitui requisito legal extrínseco, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. Com efeito, uma vez indeferida a gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo recursal, a consequência processual do comportamento inerte adotado pelo agravante é o reconhecimento da deserção do agravo de instrumento.
5. Agravo interno não conhecido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. Agravo de instrumento não conhecido.